Tribunal: STF
Processo: Pet 12513
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Petição (PET) autuada neste Supremo Tribunal Federal a partir da interposição de “Recurso Ordinário em Habeas Corpus” contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental em recurso especial.



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA POSTA NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DELITO FORMAL. SÚMULA N. 606/STJ. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS POSTOS PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. NÃO ATRAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A tese absolutória esposada pelas instâncias pretéritas é contrária à jurisprudência desta Corte Superior, a qual versa que ‘o serviço de transmissão de sinal de internet caracteriza atividade de telecomunicação, ainda que se trate de serviço de valor adicionado nos termos do art. 61, § 1º, da Lei n. 9.472/1997, motivo pelo qual, quando operado de modo clandestino, amolda-se, em tese, ao delito descrito no art. 183 da referida norma. Precedentes’ (EDcl no REsp n. 1.837.102/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 12/12/2019). 2. Ademais, nos termos da Súmula n. 606/STJ, ‘[n]ão se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997’ (Terceira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 17/4/2018). 3. Por fim, no caso em espécie, não se trata de revolvimento de fatos e provas, mas sim de revaloração jurídica das situações fáticas postas pelas instâncias pretéritas, não havendo, portanto, violação da Súmula n. 7 desta Corte. 4. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 61) 



    No recurso, fizeram-se considerações sobre a suposta atipicidade da conduta penal discutida nos autos e o princípio da insignificância, requerendo-se, ao final, a reforma do acórdão recorrido e a consequente absolvição dos réus (doc. eletrônico 68). 



    É o sucinto relatório.



      Decido.



    O pedido não merece ser conhecido.



    A Constituição dispõe, no art. 102, II, sobre as hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte, disciplinando o tema nos termos que seguem:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    […] 



    II - julgar, em recurso ordinário:



     a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 



    b) o crime político; [...].” - grifei



    A competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de recursos ordinários é restringida pela CF às hipóteses de decisões denegatórias proferidas pelos Tribunais Superiores em remédios constitucionais.



    O caso em exame não revela nenhuma das situações autorizadoras de recurso ordinário constitucional, configurando-se, assim, erro grosseiro que impede a análise recursal. Nesse sentido:



     “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de ‘recurso ordinário constitucional’ em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido.“ (Pet 11822-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux. DJe 08/11/2023)



    Inexiste, pois, previsão constitucional desta Suprema Corte para apreciar “recurso ordinário” ante acórdão do STJ que negou provimento a agravo regimental em recurso especial.



    O requerente não demonstrou qualquer fundamento legal e jurídico apto a justificar a competência do STF para a demanda, ressaltando-se que o litígio não envolve, repito, as hipóteses previstas no art. 102 da CF.



    No presente requerimento, denominado “recurso ordinário”, o autor intenciona, verdadeiramente, superar os óbices aos processamentos recursais, nitidamente se voltando a revolver contextos fáticos e jurídicos amplamente decididos.



    Não houve, portanto, preenchimento mínimo dos próprios requisitos da petição, não se revelando a via eleita suficiente para endossar legítimo provimento jurisdicional desta Suprema Corte, que se rege por regime de competência estrita.



    Por fim, saliento que se revelaria incabível conferir ao mencionado instrumento a natureza de recurso extraordinário, cujos requisitos de admissibilidade restaram integralmente desatendidos.  



    Ante o exposto, não havendo o que prover quanto às alegações do requerente, NÃO CONHEÇO do pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).   



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin 



Relator